Tribunal: STF
Processo: RHC 62309
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DEFESA. TESTEMUNHA.
1. NÃO E POSSIVEL EM HABEAS CORPUS RECONHECER QUE O
RÉU DEIXOU DE TER PATROCINIO DE PESSOA HABILITADA, SE
O CONTRARIO VEM ESTAMPADO NOS ATOS DO PROCESSO.
2. ALEGAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA EM DESACORDO COM O
ART. 210 DO C.P.P., NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.